Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação de execução de título extrajudicial manejada pelo agravado em desfavor da agravante e outros, a qual transita perante a 13a Vara Cível de Brasília, houvera a interposição de outros recursos[1], que, de seu turno, foram distribuídos a esta egrégia 1a Turma Cível. Deve ser registrado que, diferentemente do que constara na certidão originária da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS e do Núcleo de Redistribuição e Registro - NUREDI[2], o primeiro recurso, após a aposentadoria de membros desta egrégia Turma, não fora distribuído à minha relatoria, mas à eminente Desembargadora Simone Lucindo, o que não irradia a prevenção indicada. Ademais, em tendo sido certificado o afastamento da eminente Desembargadora Simone Lucindo na data de distribuição do presente recurso[3], que estava preventa, a distribuição deve ser promovida entre todos os integrantes da 1a Turma Cível, mas de forma aleatória, consoante apregoa o artigo 85 do RITJDFT[4], devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. A distribuição, portanto, guardada a prevenção de órgão, deve ser realizada aleatoriamente entre todos os integrantes do órgão, consoante dispõe aludido regramento regimental em consonância com o princípio constitucional do juiz natural. O fato de ter-me sido distribuído recurso durante o afastamento da eminente Desembargadora preventa não enseja a qualificação de minha prevenção em caráter supletivo, pois ausente previsão nesse sentido. Alinhados esses argumentos e esteado em aludido dispositivo regimental, afirmando, então, a inexistência de prevenção dessa Relatoria para processar e julgar o vertente agravo, determino que seja promovida sua redistribuição aleatória entre todos os integrantes desta egrégia 1a Turma Cível. Intimem-se Brasília-DF, 4 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34734849 - Certidão [2] ID 34737211 - Certidão [3] ID 34737211 - Certidão [4] - RITJDFT. Art. 85. “No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação.”